Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011275-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), WELLINGTON GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 011.662.891-09 (APELADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), DAIANE CAROLINE DA SILVA - CPF: 054.698.621-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS ORDINÁRIAS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

“
Inviável a
inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69”.

(STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011275-17.2023.8.11.0041

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: WELLINGTON GONCALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara
Esp. em direito bancário de Cuiabá
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1011275-17.2023.8.11.0041
proposta contra
WELLINGTON GONCALVES DE ALMEIDA

, diante da purgação da mora no prazo legal, julgou procedente a ação, revogando a liminar anteriormente concedida e declarando quitado

contrato.

Recorre a instituição financeira (id no 177483703) alegando, em síntese, que não deve prosperar o entendimento de purgação da mora, porquanto não fora efetuado o valor integral do contrato pactuado, com as inclusões devidas, tais como despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, que deve prevalecer os princípios norteadores norteados do pacto.

Afirma que a apelada consignou nos autos mediante depósito judicial a quantia de R$ 37.978,04 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos), entretanto, o valor total da dívida para quitação do contrato até a data do efetivo pagamento era de R$ R$ 49.418, já englobando as custas e despesas processuais,

honorários advocatícios, despesas administrativas, havendo uma diferença de R$

10.482,17 (dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos),

a ser pago pelo apelado.

Registra que não há como acolher o pagamento efetuado pelo apelado, pois não encontra-se em conformidade com os valores efetivamente devidos.

Aduz que conforme dispõe o § 2o do artigo 3o, do Decreto 911/69, o pagamento da integralidade da dívida, corresponde às parcelas vencidas e vincendas devidamente atualizadas, incluindo honorários e custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar.

Desta feita, requer a reforma da r. sentença, para o fim de reconhecer a insuficiência do depósito, de modo que o apelado seja intimado para proceder com a complementação do depósito, sob pena de restabelecimento da liminar.

O apelado apresentou contrarrazões (id

no 177483709) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que a
través do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio no 0540, cota 459, administrado pela Requerente, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca GENERAL MOTORS, modelo S10 LT DD2, ano/modelo 2012/2013, cor BRANCA, Código de RENAVAM 00509432948, Chassi n.o 9BG148EH0DC454840 e placa OBE-7432, sendo que referido bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. (id no 177481399)

Afirma que o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, a partir da parcela 42, com vencimento em 25/12/2022, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária e ingressando com ação de busca e apreensão do bem gravado, registrando na inicial que o débito do réu perfaz o montante total de R$
de R$ 37.978,04 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) e corresponde a 15,1768% do bem objeto do contrato do consórcio e
e dando à causa o valor de
R$ 37.978,04 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) – id no 177481396

A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, Id no 177481399 e a notificação extrajudicial que constituiu o requerido em mora, Id 177483651.

Em decisão proferida no Id 177483663 foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação, sendo que o oficial justiça positiva no sentido de informar que
o veículo foi localizado, porém não foi possível segui-lo, solicitando

dilação de prazo

para realizar novas diligências (id no 177483666)

Apesar de não ter sido devidamente citada, a requerida compareceu aos autos na petição de Id 177483670, apresentando pedido de purgação da mora. Pediu ainda a gratuidade da justiça. Acostou comprovante de depósito, no valor de
R$ 37.978,04 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos), conforme id no 177483674.

Pela decisão de Id n 177483675 deferiu o Juízo o pedido de purga da mora, revogando a liminar anteriormente concedida e na decisão de id no 177483680 determinou a imediata restituição do veículo a parte requerida.

A certidão de Id 177483686 deu conta da restituição do veículo em favor do requerido.

Acerca da defesa manifestou-se o banco na petição de Id 177483700 o banco pediu pela intimação do requerido para complementação do depósito.

Indo os autos conclusos, o juiz proferiu sentença (id no 177483702)
diante da purgação da mora no prazo legal, julgou procedente a ação, revogando a liminar anteriormente concedida e declarando quitado

contrato, fundamentando que:

“
Não há que se falar em valores incompletos e complementação do depósito judicial e mais juros e acréscimos legais, como pretendido pela parte autora (id. 113761873), visto que, a purgação da mora se deu de acordo com o valor descrito na inicial e nos termos do despacho inicial.

Dessa decisão aviou o presente apelo alegando que o valor depositado não foi suficiente para quitar a integralidade da dívida, posto que para obter a restituição do veículo,

o
apelada consignou nos autos depósito judicial na quantia de R$ 37.978,04 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e quatro centavos), entretanto, o valor total da dívida para quitação do contrato até a data do efetivo pagamento era de R$ R$ 49.418, já englobando as custas e despesas processuais,

honorários advocatícios, despesas administrativas, havendo uma diferença de R$
10.482,17 (dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos),
a ser pago pelo apelado,
o quais encontram-se acrescidos das custas processuais atualizadas, com a inserção da despesa do Oficial de Justiça, além das despesas de apreensão e dos honorários advocatícios.

Aduz que conforme dispõe o § 2o do artigo 3o, do Decreto 911/69, o pagamento da integralidade da dívida, corresponde às parcelas vencidas e vincendas devidamente atualizadas, incluindo honorários e custas processuais e acessórios, como
despesas administrativas,
no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, o que não corresponde a realidade dos autos.

Desta feita, requer a reforma da r. sentença, para o fim de reconhecer a insuficiência do depósito, de modo que o apelado seja intimado para proceder com a complementação do depósito, sob pena de restabelecimento da liminar.

Em que pesem as razões apresentadas no recurso em tela, hei por bem manter a r. sentença ora atacada.

O Decreto-Lei n. 911/69 alterado pela Lei n.13.043/14 dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Da leitura do artigo acima transcrito, é possível verifica-se que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2o do art. 3o do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial",
que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, pois, caso contrário, o veículo não seria restituído ao devedor sem ônus.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS, decidindo no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial.

Pelo que se infere dos autos, após o cumprimento da liminar, o requerido/apelado compareceu nos autos, na petição de id no 54934456 requerendo a purgação da mora, sendo que para tanto, efetuou o pagamento no valor de R$
37.978,04 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais e zero quatro centavos),
, conforme comprovante de pagamento no id no 177483674, como pleiteado pela parte autora/apelante em sua inicial (id no 177481396 ), e requereu a restituição do veículo..

Assim,
a
nalisando os documentos coligidos, verifica-se que o apelado depositou, em juízo o exato valor apresentado pela parte apelante na inicial (id no 177481396 ), dentro do prazo estabelecido art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, não havendo que se falar em complementação do valor de
R$ 10.482,17 (dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos),
referente a

custas processuais e honorários advocatícios e demais despesas do apelante.

Neste contexto, conclui-se que é ônus do credor manter o valor do débito atualizado no curso do processo, não se havendo que falar, por conseguinte, em necessidade de complementação do valor, como pretende o apelante.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, logo, não há reparos na sentença objurgada.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011990-22.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A AGRAVADO: ELIZANGELA ALVES DE SOUSA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69”. (STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).-
(N.U 1011990-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE COMPLEMENTE O DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO RESP No 1.418.593 MS, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA– DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA. Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.
Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.”
(TJ-MT 10122478120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DEBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.
O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).

Assim, não há falar em reforma da r. sentença, pois entende-se por autorizada a restituição do bem, objeto da alienação fiduciária, ante o depósito efetuado pelo apelado, compreendendo o montante "apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial", no prazo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023